Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, § 1o E 2o, E 297, C/C O ART. 304, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL, EM RAZÃO DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação e uso de documento falso, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e falsificação e uso de documento falso por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo do agente que confessou os crimes, inviável o pleito absolutório.
3. Conforme conclusão do exame documentoscópico, o CRLV apresentado por uma das vítimas aos policiais era objeto de falsificação que não foi considerada grosseira, pois foi capaz de enganar um leigo, de forma a dar aparência de idoneidade ao veículo roubado e posteriormente clonado, o que afasta a aplicação do crime impossível, como pretendia a defesa do réu.
4. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 da STJ.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.